Tribunal: STF
Processo: Ext 311
Classe: Ext
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-10-11
Data de publicação: 1972-10-11

Ementa:
EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO, EM TEMPO, DE DILIGÊNCIA
DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA,
DECRETADA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, APTA A FUNDAMENTAR A
EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO DE PEDIDO, QUE SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DO
DL. 941, DE 18.10.1969. - VOTOS VENCIDOS.